Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-64.2020.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-64.2020.8.05.0034

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s):
JULIO CESAR DE MORAES, LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

EMBVARGADA: ROSANE DE MATOS CERQUEIRA REP. DE HEITOR DE MATOS CERQUEIRA ALMEIDA

Advogado(s):
ADAILTON DA PAIXÃO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência, afastou exigência formal de apresentação de certidão judicial de tutela e manteve a validade de financiamento contratado em benefício de menor, representado por sua mãe, amparado por alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios possuem natureza integrativa e somente são admitidos para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.

4. O acórdão
hostilizado
apreciou, de forma expressa e fundamentada, as teses relativas à inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência, à alegada irregularidade da representação materna do menor e à exigência de certidão judicial de tutela, afastando tais argumentos, com base nos arts. 1.696, 421 e 422 do Código Civil e no alvará judicial expedido, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.

5. A decisão
combatida
concluiu pela incidência do CDC, diante da vulnerabilidade técnica, econômica e informacional do
R
ecorrido, pela suficiência da representação legal exercida pela genitora e pela legitimidade do financiamento autorizado judicialmente, compatibilizando-se com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

6. Inexistindo vícios formais a serem sanados, evidencia-se que o recurso busca a reapreciação de matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

7. A insistência em
Declaratórios,
com caráter meramente protelatório, pode ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; CC, arts. 1.691, 1.696, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação
nº

8000406-64.2020.8.05.0034
,

nos quais figuram como Embargante a
FUNDAÇÃO

DOS

ECONOMI
Á
RIOS

FEDERAIS
-
FUNCEF
,
sendo Embargad
a

ROSANE DE MATOS CERQUEIRA, REP. DE HEITOR DE MATOS CERQUEIRA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.